Tribunal: TJES
Processo: 0000346-92.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-92.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros

APELADO: ANDERSON CAPELINI e outros

RELATOR: FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA PELA INTERNET. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESTORNO DO VALOR PAGO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Estrela 10 Comércio Eletrônico Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Anderson Capelini, condenando a apelante a entregar o produto comprado (um motor elétrico) no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. A apelante alega perda do objeto, diante da inexistência do produto em estoque e do reembolso já efetuado, e pede a exclusão da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se, diante do reembolso ao consumidor, persiste a obrigação de entregar o produto adquirido; e (ii) analisar se a falha na entrega do produto justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de entregar o produto se extingue quando o consumidor opta pelo reembolso, conforme o art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, que permite ao consumidor exigir a devolução do valor pago caso o vendedor não cumpra a oferta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o mero inadimplemento contratual, sem demonstração de ofensa grave aos direitos da personalidade, não configura dano moral, mas mero dissabor decorrente de uma relação contratual. (AgInt no AREsp nº 1.667.103/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/10/2020).

Não se demonstrou que a frustração da entrega do produto causou prejuízo extrapatrimonial ao autor, sendo insuficiente para configurar dano moral a simples demora na resolução do contrato, que ocorreu dentro de prazo razoável, não gerando lesão à dignidade ou personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação à entrega do produto e à indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

O cumprimento forçado da obrigação de entrega do produto adquirido é indevido quando o consumidor opta pelo reembolso e este é efetivamente realizado.

O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais de violação aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 35; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.667.103/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/10/2020; TJES, Apelação Cível nº 5003252-59.2021.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000346-92.2020.8.08.0052

APELANTE
:
ESTRELA 10 COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.

APELADO
:
ANDERSON CAPELINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Estrela 10 Comércio Eletrônico Ltda. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Rio Bananal, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Anderson Capelini, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as requeridas a entregar o produto pleiteado na exordial, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária.

Condenou-as, ainda, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões de fls. 87/101 sustenta a apelante, inicialmente, que houve a perda do objeto com relação ao pleito autoral, considerando a inexistência do produto em estoque e o reembolso já efetuado.

E mais: necessária a redução das astreintes, à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

Aponta que os fatos narrados não ensejaram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Narrou a peça de ingresso que o apelado adquiriu, via internet, um motor elétrico no valor de R$ 1.274,90 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos), não sendo o produto entregue pelas requeridas.

Pleiteou, judicialmente, a entrega do bem, além da indenização por danos morais.

Citada, a requerida B2W Companhia digital apresentou contestação e, na ocasião, comprovou que, em razão dos fatos descritos,
realizou o devido reembolso ao autor
, consoante comprovante de cancelamento da transação apresentado à fl. 30, razão pela qual necessário o reconhecimento da perda do objeto.

Instado a se manifestar, o apelado rechaçou dita preliminar, afirmando que “
ainda existem o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista toda a raiva, humilhação e decepção sofrida pelo autor, que perdeu longo tempo tentando solucionar o seu problema
”.

Sob tais premissas, entendo não ser possível a determinação de entrega do motor de popa ao apelado que, de forma incontroversa, já recebeu a quantia paga.

Vale dizer, embora o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 35, determine que caso o vendedor se recuse a cumprir a oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado, aceitar outro produto equivalente, ou desistir da compra, com a devolução total do valor pago, acrescidos de eventuais perdas ou prejuízos, entendo que, neste caso, o autor acabou optando pela última opção, o que restou incontroverso nos autos.

Afinal, a vendedora comprovou o estorno dos valores, sem qualquer objeção, revelando-se descabido o novo pleito de recebimento da mercadoria, a configurar verdadeiro comportamento contraditório.

Ademais, entendo não ser possível a determinação, neste momento, de entrega do bem em razão da inexistência de pagamento, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

Não há falar, também, em perdas e danos decorrentes da rescisão contratual, porquanto não formulado tal pleito na petição inicial.

Nada obstante, necessário esclarecer que, sendo o cancelamento da compra efetivado somente após o ajuizamento da ação, não há falar em perda superveniente do objeto, assemelhando-se aquele ao reconhecimento parcial do primeiro pedido formulado.

Acerca do segundo pleito (danos morais), verifico que a ação foi protocolizada cerca de uma semana após a data agendada para a entrega do produto, com o reembolso ocorrendo em lapso pouco superior a 02 (dois) meses.

Assim, embora o apelado tenha se sentido frustrado em razão da não entrega do bem, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias capazes de violar os seus direitos da personalidade e sua dignidade.

A petição inicial sequer cuidou de demonstrar em que consistiriam os alegados danos, sendo certo que os fatos narrados, embora indesejáveis em uma relação contratual, configuram dissabor inerente ao cotidiano, incapazes de causar dano à esfera pessoal.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

2. "A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título" (REsp 1.399.931/MG, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 06/03/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.667.103/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Deste Sodalício:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA.
CANCELAMENTO DA COMPRA E DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não há que se falar na existência de propaganda enganosa quando o anúncio do produto ofertado pelo requerido, de maneira clara, especifica as suas características, em especial quanto à sua composição em “aço 440C Alto Carbono”, com acabamento em damasco. II - Destarte, se houve a descrição clara das qualidades da faca anunciada pelo requerido, não há como afirmar que houve a veiculação da propaganda enganosa do produto outrora ofertado em seu site de compra.
III - Não se nega que no caso vertente, o cancelamento da compra e a demora em receber a restituição do valor desembolsado certamente deve ter trazido aborrecimentos ao autor, mas nada que lhe causasse constrangimento ou que viesse a abalar sua honra ou credibilidade. Além do que, a mera inexecução contratual não gera direito a indenização por danos morais. IV - Embora o autor sustente ter experimentado mais do que meros aborrecimentos, sabe-se que em matéria de responsabilidade contratual, que compreende as hipóteses de mora ou vícios do produto, a concessão de danos morais somente deve ser deferida em casos excepcionais, quando presentes circunstâncias que indiquem violação de direitos da personalidade, ofensa à dignidade da pessoa humana, grave desconsideração com a pessoa, ou ainda, situações recorrentes (litígios de massa), a sugerir a invocação da função dissuasória da responsabilidade civil, o que não se vislumbra no presente caso.
V - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5003252-59.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 25/06/2024).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para, reformando a sentença, afastar o cumprimento forçado da obrigação, bem como a indenização por danos morais.

Configurada a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata,
além de honorários advocatícios em favor da parte contrária na importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvado, quanto ao autor, o disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)